Tribunal: TJMT
Processo: 8010159-65.2016.8.11.0051
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8010159-65.2016.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ADRIANA MAGALHAES DO NASCIMENTO GARCIA - CPF: 010.282.411-86 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), NELSON RICARDO KLEIM - CPF: 718.120.161-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado nº
8010159-65.2016.8.11.0051.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Campo Verde.

Recorrente: Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Adriana Magalhães do Nascimento Garcia.

Data do Julgamento:
11/12/2018
.

Relatora: Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa.

VOTO-VISTA

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou, em solidariedade com o Município de Campo Verde, a fornecer à parte autora o medicamento Versa 400mg.

A douta relatora votou pela manutenção da sentença, no que a acompanho, todavia, divirjo no tocante à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Há muito vem se adotando o posicionamento sumulado pelo c. STJ no sentido de que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando a Defensoria Pública atua contra o ente federativo que integra, nesse sentido foi editada a Súmula 421,
in verbis
:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Conforme apontado pela douta relatora, houve julgamento em sentido contrário pelo Supremo Tribunal Federal no

AR 1937 AgR/DF, no qual foi reconhecida a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais mesmo quando a Defensoria Pública atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, todavia, o tema não foi submetido à repercussão geral.

Mais recentemente, em agosto/2018, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema nº 1002 - Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada), a qual se encontra pendente de julgamento.

Assim,

de acordo com a sistemática do Código de Processo Civil (art. 927
[1]
) a Súmula 421 do STJ constitui precedente que deve ser observado, pois ainda não foi superado por novo precedente de observância obrigatória.

Desse modo, até o julgamento da matéria pelo STF (Tema nº 1002), reputo adequada a observância da súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao disposto no artigo 489, § 1º, VI do CPC
[2]
.

Ante o exposto, peço vênia à douta relatora para divergir apenas no tocante à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes da Súmula 421 do STJ.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

[1]
Art. 927.

Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

[2]
Art. 489, § 1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...)

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento
ou a superação do entendimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020